Tribunal: TJSP
Processo: 2101041-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Reajuste de mensalidade por faixa etária. Contrato anterior à Lei no 9.656/1998 não adaptado. Necessidade de aprofundamento probatório. Decisão mantida. Recurso desprovido.